Tribunal: TJES
Processo: 0000262-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MARVILA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 479 DO CPP. EXIBIÇÃO DE PRINTS DE WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DO JÚRI FUNDADA EM PROVAS. DOSIMETRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Patrick Marvila Costa contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou
o réu
pelos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado)
e
associação para o tráfico
com o emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) verificar a nulidade do julgamento por exibição de
prints
de mensagens de
WhatsApp
não constantes nos autos; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) revisar a dosimetria da
s
pena
s
, especialmente quanto
a continuidade delitiva, reconhecimento de circunstância agravante de ofício e fração de redução pela tentativa
; (iv) verificar eventual excesso na pena aplicada para o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exibição dos
prints
de conversas durante o julgamento não se referia ao réu e não gerou prejuízo concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida, à luz dos arts. 563 e 565 do CPP.
Preliminar afastada.

4. A decisão dos jurados encontra lastro probatório suficiente, com destaque para o reconhecimento da vítima sobrevivente e de testemunhas, além de vídeos e laudos periciais.

5. A tese de continuidade delitiva foi afastada, diante da pluralidade de desígnios e circunstâncias independentes dos dois homicídios.

6. Parte das circunstâncias judiciais foi desconsiderada por falta de fundamentação concreta, reduzindo-se a pena-base do
s
homicídi
os.

7. A tentativa foi corretamente valorada em fração de 1/2, ante a alta lesividade dos disparos.

8. A pena para o crime de associação para o tráfico foi reduzida ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00262
-
10
.20
22
.8.08.00
2
4

APELANTE:
PATRICK MARVILA COSTA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO
PRELIMINAR

VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Inicialmente, a defesa alega que o julgamento deve ser considerado nulo devido à suposta violação ao art. 479 do Código de Processo Penal. O motivo seria a exibição de
prints
de mensagens do
WhatsApp
, retirados do celular de uma testemunha e apresentados durante o julgamento em Plenário, sem que esse material estivesse previamente nos autos.

É importante esclarecer que os
prints
do telefone da testemunha Júlia Ramos foram mostrados
em
uma situação específica que ocorreu durante a sessão.

Consta que Júlia não compareceu à sessão plenária e, para justificar sua ausência, encaminhou as mensagens que havia recebido, que continham
ameaças
relacionadas aos fatos do processo, sendo certo que
os recados não
faziam qualquer referência ao recorrente.

Dessa forma, como as conversas não mencionavam o apelante, os
prints
exibidos não configuram um
argumento de autoridade,
capaz
de anular
o
julgamento em plenário.

Significa dizer, a exibição das mensagens, nesse contexto, não possui relevância suficiente para caracterizar uma afronta aos
arts. 478 e 479 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
Além disso, a falta de comprovação de
prejuízo
para a defesa impede a declaração de nulidade do ato, conforme as regras dos
arts. 563 e 565 do
mesmo

diploma processual.

A jurisprudência abaixo corrobora esse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NULIDADE POR ARGUMENTO DE AUTORIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA MANTIDAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri por suposta utilização de argumento de autoridade pela acusação; (ii) estabelecer se houve
error in procedendo
na dosimetria da pena, por ausência de aumento da pena-base em razão das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de efetivo prejuízo para reconhecimento de nulidade, o que não ocorreu no caso, uma vez que o argumento do promotor foi genérico e não demonstrou influência concreta no convencimento dos jurados. 4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui confissão de um dos réus, testemunhos e provas materiais, motivo pelo qual deve ser mantida, conforme o princípio da soberania do Júri. 5. A pena-base foi fixada em 13 anos e 6 meses com base na valoração negativa da culpabilidade, devidamente fundamentada na intensidade do dolo evidenciada pelos múltiplos disparos efetuados contra a vítima, sendo legítima a elevação da pena acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJPA. 6. O recurso ministerial não foi conhecido por ausência de interesse recursal, considerando que o magistrado não negativou a vetorial impugnada pela acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial não conhecido.
Tese de julgamento: “
1. A utilização de argumento genérico pelo Ministério Público em plenário do Júri não configura nulidade por argumento de autoridade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A decisão do Júri deve ser mantida quando fundada em elementos probatórios idôneos, em respeito à sua soberania. 3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.”
D
ispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 121, §2º, II; CPP, arts. 478, 577, parágrafo único, e 593, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.137.431/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no HC 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.06.2022; Súmula 23/TJPA; TJAM, RVCR 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Desa. Cezar Luiz Bandeira, j. 01.09.2022; TJGO, ApCrim 0204237-69.2017.8.09.0035, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 14.02.2023. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005380-53.2019.8.14.0040 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025)

Em menção às judiciosas contrarrazões ao recurso apresentadas pela Promotoria de Justiça, te
m-se
que
“
a exibição das mensagens enviadas pela testemunha naquele exato momento enquanto a aguardavam para o julgamento, não violou o devido processo legal, tampouco prejudicou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o conteúdo estava sendo apresentado em tempo real, tomando conhecimento dele pelas partes naquele instante.”

Portanto, os
prints
exibidos na sessão de julgamento (ID 8661335) não contêm argumento de autoridade, sendo mostrados apenas para justificar as ameaças sofridas pela testemunha Júlia, que a impossibilitaram de ser ouvida.

À
luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme re lat ado, trata-se d e a pelação

c
riminal interpost
a
p
or
PATRICK MARVILA COSTA

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

(
ID 8661336
)
,
que,
após
a
deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

para
conden
ar

o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e
I
V (vítima
Iron Magner Nunes Thomaz
) e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II (vítima
Vinícius Adauto do Nascimento
), todos
do Código Penal;
e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; em concurso material,

à pena
total
de
40
(
quarenta
) anos,
0
7
(
sete
) meses e
15
(
quinze
) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em
suas
razões
(
ID
10269786
),
a defesa
suscita a preliminar de nulidade
da Sessão Plenária
, decorrente da ausência de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, que não compareceu
ao ato
, por estar sendo ameaçada no bairro onde reside,
ocasião em que foram apresentados
prints
de tela de celular
do aplicativo
Whatsapp
, expondo os motivos do não comp
a
recimento à sessão
(fls. 17 a 20 da Ata de Julgamento)
,
em clara
viola
ção à
regra do art. 479 do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito, busca
a anulação do julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos,
por
não haver
elementos que demonstrem a autoria dos crimes.
Requer a
revisão da dosimetria das penas,
mediante
:
I)
aplicação do crime continuado em detrimento do concurso material;
II
I
)
afastamento da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal (perigo comum),
pois

não
foi

debatida
nos autos;
IV
) aumento d
a

fração
da causa de diminuição de pena pela tentativa de homicídio
para
2/3
(dois terços)
; V)
redução da pena para o mínimo legal, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.
Por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do rec
urso
(
ID
11162680
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando
pela manutenção da sentença
(ID

1
4052907
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que
, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
sendo certo que a referida

limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

Pois bem.

Narra a denúncia
que no dia 09/
06/
2021, por volta das 06h50m, na Av. Adolpho Cassoli, dentro do
C
emitério de Maruípe,
no b
airro Maruípe,
em Vitória
, o
denunciado,
agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa d
a vítima,
efetuou disparos de arma de fogo contra Iron Magner Nunes Thomaz e Vinicius Adauto do Nascimento.

Infere-se que
os
disparos produziram
em
Iro
n

as
lesões que
foram causa suficiente de sua
morte (laudo
de exame
cadavérico
–
fls.
34
/3
6 – Vol. 01 – parte 02
).

Quanto a Vinícius,
depreende-se que
o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do
recorrente
, pois a vítima,
mesmo atingid
a
, conseguiu
fugir
e recebe
r
atendimento médico
eficaz
(
fl
s
.
37/
39

– Vol. 01 – parte 02
).

Vislumbra-s
e
que o denunciado era associado, de forma permanente, ao tráfico de drogas do Bairro Andorinhas, vindo a cometer o homicídio em razão da forte disputa
contra
os traficantes do grupo rival, qual seja, do Morro do Macaco, d
o
qual pertencia
m
a
s
vítima
s
.

Consta que Patrick teria visto Darlan Henrique Rodrigues de motocicleta e fez sinal para que o mesmo parasse, pois eram amigos, e pediu a Darlan uma carona
até

a
loja Aça
í
Vitória, que fica
próxim
a

a
o cemitério de Maru
í
pe, o que foi feito.

Segundo a
exordial acusatória
, após descer da
garupa da
motocicleta,
o acusado
entrou no cemitério em direção
à
s vítimas Iron Magner Thomaz e Vinicius Adauto do Nasciment
o
,
que
estavam fumando maconha.
Ato contínuo, apontou-lhes
a arma de fogo e
disparou diversas vezes, levando a óbito
Iron
ali mesmo.

A vítima sobrevivente,
mesmo
alvejada no abdômen, conseguiu fugir correndo e pulou o muro do cemitério, recebendo atendimento médico.

Após analisar os autos, a
o contrário do que quer fazer crer a
combativa
defesa,
materialidade e
autoria delitiva s rest aram devidamente demonstr ada s
pelo robusto conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, apto a sustentar o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença.

A
materialidade
é irrefutável, respaldada no Relatório de Investigação em Local de Homicídio
(fls. 13/21 – Vol. 01 – parte 01)
,
no
Laudo Cadavérico
(
fls.
34
/3
6 – Vol. 01 – parte 02
)
,
no
Boletim Médico da vítima sobrevivente
(
fl
s
.
37/
39

– Vol. 01 – parte 02
)
,
no
Laudo de Lesões Corporais
(fl. 45
– Vol. 01 – parte 02
)
,
nos
Boletins Unificados nº
45163148 (fls. 08/12 – Vol. 01 – parte 01), nº
44992984 (fls. 130/133
–

Vol. 01 – parte
s
0
7 e 08
), nº 35969754 (fls. 139/142 –
Vol. 01 – parte 08
), nº 38279977 (fls. 143/145 –
Vol. 01 – parte 09
), nº 39011733 (fls. 146/149 –
Vol. 01 – parte 09
), nº 39101830 (fls. 150/153 –
Vol. 01 – parte 09
), nº 40412229 (fls. 154/156 –
Vol. 01 – partes 09 e 10
), nº 4
5
265340 (fls. 157/160 –
Vol. 01 – parte 10
),
no
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 162/176 –
Vol. 01 – parte 10
)
e
no
Laudo Pericial
nº 6.142/2021

(fls. 194/203 –
Vol. 01 – parte 10
)
, que foram devidamente acostados ao
caderno processual
. Tais documentos corroboram a ocorrência dos eventos e suas consequências.

Ao passo que a
autoria
restou
inconteste

pela prova oral produzida em sede policial e em juízo.

Interrogado pela autoridade judicial, o
réu
Patrick Marvila Costa

(mídia fl. 261) negou que
tenha atirado
contra as vítimas
(
tempo 01:08:3
4)
, mas confirmou que no dia dos fatos passou próximo ao local
(
tempo 01:08:42
)
.

Não obstante, o

d
e
poimento
prestado pela
vítima sobrevivente
,
Vinícius Adauto do Nascimento
,

assume relevância ímpar. Este, com clareza e sem hesitação, reconheceu Patrick Marvila Costa, vulgo “PK”, como o autor dos disparos que ceifaram a vida de Iron e o atingiram.

Na espécie, ressalto que
o reconhecimento foi feito tanto por fotografia, no ambiente hospitalar, quanto posteriormente em juízo, com veemência e convicção. A vítima descreveu as características do atirador, a abordagem ("então, Iron, né?") e a dinâmica dos disparos que o surpreenderam.

As declarações das testemunhas
Tamires Nascimento Bento
e
Júlia Ramos do Nascimento
igualmente reforçam a tese acusatória. Tamires, embora tenha descrito inicialmente o atirador com “luzes no cabelo” e portando um capacete – características sobre as quais a defesa tenta criar dissonância com as imagens do réu –,
reconheceu
categoricamente
a fotogra
f
ia
de Patrick como o atirador.
Além disso, ela relatou a dinâmica dos fatos, os disparos e a fuga do
meliante
.

Por seu turno,
Júlia Ramos
, narrou ter visto Patrick Marvila como carona da motocicleta pilotada por Darlan, portando uma pistola na cintura, pouco antes dos fatos, e o reconheceu pela tatuagem na mão. Embora haja uma aparente discrepância sobre o porte da arma (na mão ou na cintura), tal detalhe não fragiliza o reconhecimento principal.

É importante consignar que a
tese defensiva de que
o apelante
não era o atirador, baseada na cor do cabelo nas fotos e na ausência de capacete
, foi devidamente contraposta pelas testemunhas de acusação e pelos reconhecimentos realizados.

Por sua vez,
Darlan Henrique Rodrigues de Oliveira
confirmou ter levado
o r
éu

até as proximidades do cemitério de moto e reconheceu P
atrick
nas imagens capturadas
pel
as câmeras de segurança.

Conclui-se,
dessa maneira
, que as

imagens das
câmeras de
videomonitoramento
mencionadas no relatório de investigação e as fotografias
apresentadas
,
aliadas a
os depoimentos
prestados pela vítima sobrevivente e testemunhas
, permitiram aos jurados formar seu convencimento,
não havendo que se falar em condenação
manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto ao
crime de
associação criminosa
, a condenação se sustenta no notório envolvimento do apelante com o tráfico de drogas na região de Andorinhas,
conforme
Relatório de Investigação
(
fls. 78/117
) e
depoimentos de testemunhas e do
P
olicial
C
ivil Elson Gomes Pereira
.

Esse último, ouvido em juízo (mídia fl. 247), afirmou que:
“o Patrick já tem um histórico criminal por tráfico, várias abordagens naquela região ali, a bordo de uma motocicleta, conduzida por um indivíduo que é colega dele e no intuito de eliminar seus rivais, matou o Iron, de acordo com as

testemunhas também, que foram arroladas, foram todas ouvidas, ele foi reconhecido e atentou contra a vida do Vinicius”
(
tempo 01:03 a 01:37
)
;
“
Que tanto Vinicius, quanto Iron, são traficantes de uma boca rival do Carandiru e Lolão, a qual Patrick PK faz parte”
(
t
empo 01:38 a 01:51); “
Que a boca de fumo do cemitério, a qual Iron faz parte, prejudicava a boca de fumo do Carandiru, a qual Patrick faz parte, então fica um tentando tomar a boca de fumo do outro.”
(
02:08 a 02:16
)

Foi atestado que Patrick integrava os “Braços Armados” da facção, responsável por garantir a segurança e o domínio territorial, o que se coaduna com a motivação dos homicídios, decorrentes da “guerra de tráfico” entre grupos rivais.

C
omo bem salientado nas contrarrazões
recursais, a jurisprudência pátria
não exige a apreensão da arma para a caracterização da majorante, bastando a comprovação de seu emprego.

A alegação de que o réu estava procurando trabalho e a absolvição em outro processo são teses defensivas que foram ponderadas pelo Conselho de Sentença e não se mostraram suficientes para afastar a condenação.

Assim, a decisão dos jurados encontra amparo em vertente probatória apresentada no caderno processual, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova, não havendo que se falar em anulação do julgamento.

Dessa maneira, p
asso
a

analisar a
revisão das penas
, ao argumento de que foram aplicadas de forma exacerbada.

Inicialmente, o recorrente
requer que os crimes de homicídio consumado e tentado sejam considerados como uma única conduta em
continuidade delitiva
,
diante da
proximidade temporal, espacial e d
o
modo de execução
.
Razão não lhe assiste.

Como é cediço, o crime continuado exige a prática de infrações da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e execução, mas vinculadas por unidade de desígnio
s
(requisito subjetivo).

Entretanto, restou comprovado que
os
homicídios
foram cometidos em circunstâncias que evidenciam a
autonomia das condutas
(pluralidade de desígnios), afastando a aplicação do art. 71 do C
ódigo
P
enal, já que ligados à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região e extermínio dos rivais, sendo evidente que o réu escolheu as duas vítimas e disparou contra cada uma delas.

A defesa prossegue almejando o

afastamento da agravante do art. 61, II,

“d”, do Código Penal (perigo comum)
,
pois

não
foi

debatida
em plenário.

Também sem razão, porquanto o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
as circunstâncias atenuantes ou agravantes podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Veja-se:
“(...)
não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal.”
(HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016)

No caso, o
perigo comum

restou demonstrado pela própria
dinâmica do
s fatos
,
já
que
os
disparos de arma de fogo foram efetuados em um cemitério público, frequentado por diversas pessoas e trabalhadores.

A defesa segue buscando o

aumento d
a

fração
da causa de diminuição de pena pela tentativa
de homicídio
para

o máximo de
2/3
(dois terços).

Todavia, a redução pela tentativa deve ser calculada conforme a proximidade do crime tentado com a consumação (
iter criminis
).

N
a hipótese
, a execução do homicídio
esteve muito próxim
o
da consumação.
É o que se extrai do
Laudo de Lesões Corporais (fl. 45
), pois a vítima sobrevivente foi
atingid
a
no abdômen
(alta potencialidade lesiva)
,
sendo
in
cabível a redução no
patamar
máximo
requerido.

Em relação ao
homicídio consumado
contra a vítima
Iron
Magner Nunes Thomas
, vejo que
cinco circunstâncias
foram desvaloradas pelo juízo para fixa
r

a pena-base acima de patamar mínimo.
São elas a

culpabilidade
,
a
conduta social
,
a

personalidade
,
os

motivos
e
as

circunstâncias.

De acor
do com a sentença, a
culpabilidade
foi considerada:
“ac
entuada, elevada e ressoa extremamente grave, relevando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo onde haviam várias trabalhadores do próprio cemitério. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.”

Como se sabe, a

culpabilidade

como elemento do crime não pode ser confundida com a da dosimetria da pena.
Aqui
significa a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente,
razão pela qual
a
análise desfavorável

de
ss
e vetor
de
ve
ser afastad
a
,
já
que
não se presta a demonstrar concretamente a extrapolação dos limites
inerente
s
ao
próprio
tipo penal.

Por seu turno, a

conduta social

refere-se ao
“
caráter comportamental, revela
do pelo
relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente

para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

De fato,

a

conduta social
foi negativada pelo juízo, po
r haver

“informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta”
,
devendo ser mantido o desvalor
.

O juízo negativou o vetorial
personalidade
por entender que
“
o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade. A vítima foi alvo de uma mera exibição de poder, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, que adotou a todo instante, postura egoística, inclinados à satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade.”

De acordo com a jurisprudência,
a

valoração negativa da
personalidade
“exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra M
aria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 11/03/2014)”.

Entretanto, não é possível

desvalorar
a referida
circunstância

sem base em elementos concretos,
devendo ser neutralizada
.

Em prosseguimento, m
antenho a análise negativa dos
motivos
, considerando que foram praticados
“em razão guerra de tráfico, sendo claramente decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre o Complexo da Penha, o Morro do Macaco e o bairro Itararé (
cf. fls. 248
), mediante o propósito de eliminarem traficantes rivais, visando o domínio sobre a atividade ilícita naquela região.”

No tocante
às

circunstâncias
extrajudiciais
,
adiro à fundamentação utilizada pelo magistrado, ao apontar
que
“são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, o crime foi cometido no período
dentro de um cemitério, que fica nas proximidades de diversos pontos comerciais
(
fl. 82
).”

Para
a doutrina, as
circunstâncias
referem-se ao
“
modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Nessa linha
,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que perfaz 18 (dezoito) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Portanto, a
fastada a negativação
de
d
uas circunstâncias

(culpabilidade e personalidade)
, reduzo a pena-base
para

1
8
(dez
oito
) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença, que aumentou a pena em 01 (um) ano
pela
reincidência
do réu em relação a ação penal nº
0028547-52.2018.8.08.0024
(art. 61, I, do CP)
,
01 (um) ano pelo perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP)
e mais 01 (um) ano pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP),
restando
a pena intermediária em
2
1
(vinte
e um
) anos e 06 (seis) meses,

que ora torno definitiva
, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena.

Em relação ao
homicídio
tentad
o

em desfavor de

Vinicius Adauto do Nascimento
, valho-me da mesma fundamentação utilizada na análise da primeira
e da segunda etapas
da dosimetria em relação a Iron
Magner Nunes Thomas,
com exceção do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP),
de forma que fixo a pena intermediária em
20
(
vinte
) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho a
causa especial de diminuição do art.
14, II, do Código Penal
(tentativa)
em 1/2 (
metade
)
e arbitro

a pena definitiva em
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
já que não há outras
causas de diminuição ou
de
aumento
a serem sopesadas.

Quanto ao crime d
e
associação para o tráfico
,
verifico que o magistrado valeu-se de
expressões vagas e de elementos inerentes ao próprio tipo penal para exasperar a pena-base,
tais como “
culpabilidade ressoa grave”, “conduta social não é boa” e “personalidade aponta apatia,
frieza e agressividade”
, sem a devida vinculação a elementos concretos que transcendam o tipo penal, viol
ando, assim,
o dever de fundamentação individualizada,
de tal sorte que reduzo a pena-base para o mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos dias multa).

Presente a
agravante da reincidência (art. 61, I,
do
CP),
mantenho o aumento da reprimenda

realizada pelo magistrado
em
0
3
(
três)
meses,
restando a
sanção
intermediária em
03 (três) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão.

N
a
terceira etapa, presente
a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei
nº
11.343/2006, razão pela qual
confirmo
o incremento no patamar mínimo de
1/6
(um sexto)
, tornando a pena definitiv
a em

0
3 (três)

anos,
09 meses e 15

(
quinze) dias de r
eclusão.

Quanto à multa, a mantenho em
700 (setecentos) dias-multa,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Assim, em razão do
concurso material
de crimes
,
efetuo a soma das penas,
fixando-a
definitivamente em

35

(trinta e cinco)
anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de
700 (setecentos) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O
DO RECURSO
E

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.

É como voto.